Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. VIOLAÇÃO DE CONTRATO MANDATO. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE COMUM OU DE FATO. ADMINISTRADOR. SÓCIO DE FATO. GESTÃO. PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS DEMAIS SÓCIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREVISÃO EXPRESSA NO CPC. NÃO UTILIZADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RECURSO DO RÉU. VEDAÇÃO NON REFORMATIO IN PEJUS. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o requerido a ressarcir apenas o valor correspondente aos pagamentos não vinculados às finalidades da empresa, deduzida a remuneração que lhe cabia pela administração, a ser arbitrado em liquidação de sentença.
2. A sentença extra petita é aquela em que o julgador assegura tutela jurisdicional de natureza diversa da vindicada. Tal como ocorre nos casos de sentença ultra petita, na qual, a despeito de conceder a qualquer das partes a tutela pretendida, o pronunciamento extrapola as balizas objetivas do pleito formulado, a consequência para a violação ao princípio da adstrição (ou congruência) é a nulidade da parcela excedente ou do comando judicial sem postulação correspondente.
3. Demonstrada a existência de sociedade de fato e de gestão compartilhada da empresa, descabe falar em violação dos deveres transmitidos por instrumento de mandato.
4. O ordenamento jurídico garante aos demais sócios, caso descontentes, o direito de exigir contas daquele que exerce a administração, nos termos dos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil. Na ação indenizatória, de outro lado, o ônus de demonstrar os prejuízos indenizáveis é da parte que alega; não serve para compelir o administrador a justificar os atos de sua administração.
5. Se a parte autora optou por não exigir as contas, manejando a ação indenizatória, atraiu para si o ônus de comprovar os danos materiais e imateriais alegados.
6. A despeito da ausência de provas aptas a lastrear a pretensão reparatória, é vedada a reforma da sentença em desfavor da parte recorrente, quando não há insurgência da parte contrária.
7. O dever de indenizar requer, para sua configuração, a comprovação de todos os pressupostos da responsabilidade civil. Desse modo, além do dano moral – compreendido como uma lesão aos direitos da personalidade -, deve ser comprovada a existência da conduta antijurídica causadora e do nexo de causalidade que vincula o malefício ao irregular comportamento imputado. Ausente a prova da conduta ilícita, não subsiste a obrigação indenizatória.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar acolhida.